Tribunal: TJSP
Processo: 1003511-05.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – MULTA - POÇO TIPO CACIMBA – Pretensão da autora de que seja declarada a regularidade de seu poço artesanal tipo cacimba e de que sejam canceladas as multas aplicadas em decorrência de suposta irregularidade por conta deste – Sentença de procedência proferida pelo juízo de primeira instância – Decisório que merece subsistir – As multas aplicadas pelo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – MULTA - POÇO TIPO CACIMBA – Pretensão da autora de que seja declarada a regularidade de seu poço artesanal tipo cacimba e de que sejam canceladas as multas aplicadas em decorrência de suposta irregularidade por conta deste – Sentença de procedência proferida pelo juízo de primeira instância – Decisório que merece subsistir – As multas aplicadas pelo Departamento de Água e Esgoto de Americana foram lavradas após já ter sido concedida a dispensa de outorga referente ao poço pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica Estadual, razão pela qual devem ser canceladas - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1003511-05.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em
que é apelante DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
AMERICANA, é apelada LOURDES DE JESUS CAPELLATO MAGRI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-05.2018.8.26.0019-Americana - Voto no 28961
2
Apelação no:
1003511-05.2018.8.26.0019
Apelante:
DEPARTAMENTO
DE
ÁGUA
E
ESGOTO
DE
AMERICANA
Apelado:
LOURDES DE JESUS CAPELLATO MAGRI
Comarca:
AMERICANA
Voto no:
28961
APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

MULTA
-
POÇO
TIPO
CACIMBA
Pretensão da autora de que
seja declarada a regularidade de seu poço
artesanal tipo cacimba e de que sejam
canceladas
as
multas
aplicadas
em
decorrência de suposta irregularidade por
conta deste
Sentença de procedência
proferida pelo juízo de primeira instância
Decisório que merece subsistir As multas
aplicadas pelo Departamento de Água e
Esgoto de Americana foram lavradas após
já ter sido concedida a dispensa de outorga
referente ao poço pelo Departamento de
Águas e Energia Elétrica Estadual, razão
pela qual devem ser canceladas - Recurso
não provido.
Trata-se de ação declaratória c/c pedido de cancelamento de multa
movida por LOURDES DE JESUS CAPELLATO MAGRI em face do
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA, objetivando
a declaração de regularidade do seu poço artesanal tipo cacimba e
o cancelamento das multas aplicadas pela parte ré pela suposta
irregularidade quanto a sua manutenção.
A r. sentença de fls. 261/264, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente o pedido, declarando ilegais as multas cobradas pelo
Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana em face da
autora, referentes à atividade de poço em sua residência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-05.2018.8.26.0019-Americana - Voto no 28961
3
Apela a parte ré buscando a inversão do resultado do julgamento
(fls. 267/276). Sustenta, em síntese, que a utilização de poço
caipira (tipo cacimba) reclama outorga de direito de uso de
recursos hídricos, sendo competente para tal o DAEE. Alega que a
outorga da autora foi publicada apenas em 30 de junho de 2017,
sendo que a multa aplicada pela recorrente foi anterior ao referido
ato estadual. Aduz que o pedido declaratório de regularidade com
inexigibilidade de débitos sancionatórios é desprovido de qualquer
fundamento jurídico. Requer, assim, a reforma integral da r.
sentença.
Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido (fls.
279/290).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Cinge-se a discussão acerca da legitimidade ou não da notificação
no 2015/000411, lavrada em 31 de julho de 2015 pelo
Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana, que ordenou
à apelada a proceder o aterro de um poço tipo cacimba em seu
imóvel (fl. 103).
Constata-se que o prazo para sanar tal irregularidade foi diversas
vezes prorrogado pela apelante (fls. 34; 35; 55; 68; 46; 67),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-05.2018.8.26.0019-Americana - Voto no 28961
4
sendo que na última vez foi deferido prazo para que fosse atendida
a notificação no 2015/000411 até 30 de abril de 2018 (fl. 209).
Não obstante a tais prorrogações, foram impostas as multas no
2016/000553 e 2017/000336 embasadas no art. 25, inc. XIII da
Lei Municipal no 1.258/73 -, respectivamente em 03 de novembro
e 20 de setembro de 2017 (fls. 102/103), inclusive durante o
interregno para que fosse sanada a irregularidade identificada na
notificação no 2015/000411.
Concomitante ao litígio administrativo com o DAE de Americana, a
recorrida, em 17 de março de 2016, deu início a um pedido de
dispensa de outorga perante o Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE) estadual (fl. 31) para regularizar o seu poço
cacimba, inclusive pedindo agilização do processo em 01 de
setembro de 2016 (fl. 46). Diante disso, em 12 de maio de 2017,
com publicação no DOE de 23 do mesmo mês e ano, foi autorizada
pelo órgão estadual a referida dispensa da outorga (fls. 27/28).
Pois bem.
Primeiramente, cumpre verificar qual é o órgão competente para
conceder autorizações para aberturas e manutenções de poços
artesanais.
Com efeito, a lei federal no 9.433/97, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos e dá outras providências, prevê em
seu art. 1o, inc. VI, que “a gestão dos recursos hídricos deve
ser descentralizada e contar com a participação do Poder
Público, dos usuários e das comunidades.” e, em seu art. 12,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-05.2018.8.26.0019-Americana - Voto no 28961
5
inc. I, dispõe que “a extração de água de aquífero subterrâneo
para consumo final ou insumo de processo produtivo” se dará
através do regime de outorga.
Nesse contexto, sabe-se que o estado de São Paulo possui a lei
estadual no 6.134/88, que dispõe sobre a preservação dos
depósitos naturais de águas e subterrâneas no seu território, bem
como a lei estadual no 7.663/91, que estabelece a Política Estadual
de Recursos Hídricos, a qual em seu artigo 30, caput, prevê que o
exercício das atribuições relativas à outorga do direito de uso e de
fiscalização do cumprimento da legislação de uso da legislação de
uso, controle, proteção e conservação de recursos hídricos será
realizada pelos órgãos da Administração Direta ou Indireta do
Estado.
Diante disso, foi editado o decreto estadual no 32.955/91, que
regulamenta a supracitada lei estadual no 6.134/88, prevendo em
seus artigos 34 a 36 que caberá ao Departamento de Águas e
Energias Elétrica -DAEE o Cadastro de Poços Tubulares Profundos e
Outras Captações.
Ainda, foi editado o decreto estadual no 41.258/96, o qual aprovou
o regulamento da outorga de direitos de uso dos recursos hídricos
e assim dispôs em seu art. 15, in verbis:
Artigo 15 - O cumprimento das disposições
legais
e
regulamentares,
concernentes
à
outorga e ao uso de recursos hídricos, será
exercido
por
agentes
credenciados
do
Departamento de Águas e Energia Elétrica -
DAEE, aos quais compete:
I - efetuar vistorias em geral, levantamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-05.2018.8.26.0019-Americana - Voto no 28961
6
avaliações;
II - verificar a ocorrência de infrações e aplicar
as respectivas penalidades;
III - lavrar de imediato o Auto de Multa,
fornecendo cópia ao interessado;
IV - intimar por escrito o infrator a prestar
esclarecimentos em local e data previamente
fixados. (grifei)
Nesse mesmo sentido, foi editada a Portaria DAEE no 717/96, a
qual estabelece em seu artigo 5, inc. I, que dependerá de outorga
do direito de uso, passada pelo DAEE, “a derivação de água de
seu curso ou depósito, superficial ou subterrâneo, para
utilização no abastecimento urbano, industrial, agrícola e
qualquer outra finalidade”. (grifei).
Cumpre ressaltar, inclusive, que o próprio apelante traz em suas
razões de apelação o mesmo entendimento aqui exposto, senão
vejamos (fl. 273):
DA OUTORGA ESTADUAL
As águas subterrâneas pertencem ao patrimônio público estadual,
na forma da
disposição do art. 26, I e III, CF/88.
A utilização de poço caipira (tipo cacimba)
reclama outorga de direito de uso de recursos
hídricos, portanto. No Estado de São Paulo,
cabe
ao
DAEE
o
poder
outorgante,
por
intermédio do Decreto 41.258, de 31/10/96, de
acordo
com
o
artigo
7o
das
disposições
transitórias da Lei 7.663/91.
A outorga é instrumento da Política Estadual de
Recursos Hídricos, essencial à compatibilização
harmônica entre os anseios da sociedade e as
responsabilidades e deveres que devem ser
exercidas pelo Poder concedente; é o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-05.2018.8.26.0019-Americana - Voto no 28961
7
administrativo pelo qual o Poder Público, in
casu, estadual, faculta ao outorgado fazer uso
da água por determinado tempo, finalidade e
condição expressa.
A outorga da autora, fls. 30, possui data de
publicação em 30/06/2017; o que comprova a
regularidade
da
imposição
sancionatória
iniciada em expediente administrativo pela
utilização irregular do poço, antes do referido
ato
estadual
(conforme
informações
da
exordial).
A utilização de poço cacimba sem outorga
implica irregularidade sanitária lesiva aos interesses sociais geridos pela serventia;
mormente porque representa riscos à saúde dos
usuários, o que pode sobrecarregar o sistema
único de saúde.
Assim, resta devidamente demonstrado que o DAEE é o órgão
competente para conceder a dispensa de outorga em situações
como as dos presentes autos.
Ocorre que o recorrente entende que há regularidade na imposição
da multa, porquanto a outorga da autora possui data de publicação
em 30 de junho de 2017, sendo que o início do procedimento
fiscalizatório por sua parte teve início anteriormente a tal marco
temporal.
Em que pese tal entendimento, embora se verifique que, de fato, o
procedimento fiscalizatório teve início em 2015, também é possível
constatar que, conforme já demonstrado acima, foram concedidas
diversas prorrogações ao prazo para sanar a irregularidade que
ensejou a notificação no 2015/000411, sendo certo que quando foi
concedida a dispensa da outorga pelo órgão competente para tal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-05.2018.8.26.0019-Americana - Voto no 28961
8
ainda não havia se esgotado o prazo para que fosse sanada a
irregularidade do poço tipo cacimba da recorrida.
Destarte,
demonstra-se
irrelevante
que
o
requerimento
administrativo da apelada ao DAEE para dispensa de outorga tenha
sido realizado após a notificação pelo DAE municipal, uma vez que
a declaração de dispensa da outorga foi concedida anteriormente
ao esgotamento do prazo para sanar a irregularidade apontada
pelo órgão municipal.
Ademais, destaque-se que, se o DAEE autorizou a manutenção do
poço aberto, órgão competente para tal, ilógica seria a imposição
de sanção por parte de outra autoridade em caso de não
fechamento deste, motivo pelo qual, correta a decisão de cancelar
as multas decorrentes de tal fato.
Por todo exposto, bem andou a r. sentença, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau.
Em razão do não provimento do apelo da DEPARTAMENTO DE
ÁGUA
E
ESGOTO
DE
AMERICANA,
majoro
os
honorários
advocatícios arbitrados em primeiro grau para 12% do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003511-05.2018.8.26.0019-Americana - Voto no 28961
9
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator